Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-85.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701788-85.2018.8.07.0008 RECORRENTE: BARTOLOMEU DOS SANTOS FILHO, JANETE DE SOUZA SILVA, TEREZA FRANCISCA DOS SANTOS RECORRIDO: JUSCIANO FRANCISCO LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. 1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa a ausência de realização da audiência de instrução e julgamento, o indeferimento de produção de prova pericial ou de autorização da juntada de prova emprestada. 2. Reconhecida a culpa do Réu pelo acidente, ao transitar na faixa contrária ao tráfego, sem observar o cuidado previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro – ter o domínio do veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito – e vindo a colidir frontalmente com o veículo no qual se encontrava o filho e companheiro dos Autores, levando-o a óbito, exsurge o dever de indenizar pelos danos morais e materiais causados. 3. Para que seja reconhecida a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, deve-se considerar que a conduta por ela adotada tenha sido determinante para a ocorrência do evento danoso. Ou seja, sem aquela conduta, o acidente não teria ocorrido, ou os danos teriam sido inferiores. 4. Inexistente a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, deve o Réu ser responsabilizado integralmente pelos danos que causou. 5. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. 6. O valor da indenização, na hipótese de óbito em acidente de trânsito, merece ser reduzido para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada Demandante. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, tratando-se de famílias de baixa renda, há presunção relativa de colaboração financeira do filho aos genitores, que pode ser afastada de acordo com as provas produzidas nos autos. 8. Indevida a condenação do Réu ao pagamento de pensão mensal aos genitores da vítima se há prova nos autos no sentido de que eles não dependiam do auxílio financeiro do de cujus. 9. A condenação do Réu ao pagamento de pensão mensal à companheira da vítima deve ser mantida, uma vez que a dependência econômica, na hipótese, é presumida e não foi afastada pelas provas dos autos. A fixação em 2/3 do salário-mínimo está condizente com a jurisprudência pátria. 10. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 186, 927, 944, 948, inciso II, e 1.694, todos do Código Civil, insurgindo-se contra a redução do quantum indenizatório e defendendo a manutenção do pensionamento em favor dos pais do falecido. Defendem, ainda, o acerto da sentença apelada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 186, 927, 944, 948, inciso II, e 1.694, todos do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos artigos de lei tidos por malferidos, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação das teses recursais, seja em relação ao quantum indenizatório, seja quanto à manutenção do pensionamento, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior “é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório.” (AgInt nos EDcl no REsp 1894491/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012